Tribunal: TJMT
Processo: 1029932-30.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029932-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRO ROGERIO FULONI CARVALHO - CPF: 690.350.161-49 (RECORRENTE), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO), SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG - CNPJ: 05.508.556/0001-07 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
COMPANHIA AÉREA INTERNACIONAL – INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL - RELAÇÃO DE CONSUMO QUE FAZ INCIDIR O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEMA 210 DO STF AFETO A HIPÓTESES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM

-
ATRASO DE APROXIMADAMENTE 55 HORAS ATÉ A CHEGADA AO DESTINO FINAL –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO -
VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, desde que seja demostrado
conduta ilícita, nexo causal e dano.

2.

O Decreto nº 5.910/2006 promulgou a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999.

3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, submetido ao regime de repercussão geral (tema 210), fixou a seguinte tese: “
É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionai
s”.

4. Dessa forma,
resta claro que a orientação estabelecida pela Corte Suprema é aplicável somente aos casos em que se postula indenização por danos materiais, em decorrência do extravio de bagagem em transporte aéreo internacional, hipótese diversa daquela apresentada aos autos.

5. Configurado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) por parte da reclamada.

6. Analisando detalhadamente os autos, restou configurado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja o dever de indenizar pela parte da reclamada, conforme demostrado na sentença atacada, vejamos: “
É inconteste o atraso de 55 (cinquenta e cinco) horas na viagem do Autor para chegar ao seu destino final, devendo ser salientado que é pacífico o entendimento no sentido de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que é patente a relação de consumo existente no pleito à indenização por danos morais por defeito na prestação do serviço contratado. Nesse contexto, uma vez que a lei consumerista adota a teoria do risco da atividade, estabelecendo para os fornecedores em geral a responsabilidade civil objetiva, de forma que o transportador, como prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 14 do CDC, cujo §3º não incluiu como excludente do nexo de causalidade o caso fortuito e nem a força maior, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe. Destarte, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea devido ao intenso tráfego aéreo, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque o evento que obrigou aos reparos ou outros fenômenos, que, aliás, ocorrem constantemente, são integrantes típicos dos riscos de sua atividade
”.

7. Destaca-se que em caso de atraso ou cancelamento ou interrupção de voo, a empresa aérea é obrigada a prestar assistência material, nos moldes do artigo 14 da Resolução nº 141/2010
da Agência Nacional de Aviação Civil. Nos autos, há comprovação de que foi prestada a assistência material à parte reclamante, conforme voucher de hotel (id. 187537671 destes autos) e voucher de alimentação (id. 187537673 destes autos).

8. O
Dano material foi comprovado pela parte reclamante, fazendo
ju
s à restituição da quantia total de
R$ 381,78 (trezentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos)
, consistentes em transporte no valor de R$ 53,62 (id. 187537666), alimentação na quantia de R$ 35,00 (id.

187537668) e hospedagem no valor de R$ 293,16 (id.

187537667), conforme analisado na sentença atacada.

9.
Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

10. O Dano moral está configurado em razão do atraso no voo de
55 (cinquenta e cinco) horas até a chegada ao destino final
.

11. Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

12. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão:
a
extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

13. Assim,
por se tratar de atraso no voo de 55 (cinquenta e cinco) horas até a chegada ao destino final
(situação excepcional apresentada nesta Turma Recursal),
reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
à título de danos morais
.

14. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:

RECURSO INOMINADO –
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - ATRASO DE VOO
- INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL - RELAÇÃO DE CONSUMO QUE FAZ INCIDIR O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEMA 210 DO STF AFETO A HIPÓTESES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DEVER DE INDENIZAR
-
DANOS MORAIS FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA ADEQUADA OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano (requisitos presentes no caso).

2. Tema 210 do STF afeto a hipóteses de extravio de bagagem em voo internacional.

3. Configurado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. O dano moral configurado e fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, valor justo e razoável.

5. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus apenas à restituição no valor comprovado em seu nome nos autos.

6. Sentença alterada para reduzir os danos materiais.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1050624-84.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023, grifos nossos).

15.

Sentença mantida.

16.

Recurso conhecido e improvido.

17. Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada
, pelos próprios fundamentos e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

18. Condeno a parte reclamada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

19. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023